Tribunal: TJMT
Processo: 1019336-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019336-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO SANTANA DE LIMA - CPF: 432.935.901-44 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), ENGENHAR REFRIGERAÇÃO (RECORRIDO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0012-97 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRODUTO (AR CONDICIONADO) – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – ENCAMINHAMENTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO COMPROVANDO O ENCAMINHAMENTO PARA A ASSISTÊNCIA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO VÍCIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA CONTINUIDADE DO DEFEITO – AUSÊNCIA DE NOVA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo comprovação de que o produto foi encaminhado para a assistência técnica após reclamação administrativa, não há se falar dano moral a ser indenizado, pois inexiste ato ilícito praticado pelas Recorridas.

Ante a alegação de permanência do vício, cabia ao promovente demonstrar minimamente a continuidade do defeito e a realização de nova reclamação administrativa, o que não fez, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que
a parte autora quedou-se inerte em demonstrar a existência de qualquer indício dos defeitos que aponta terem permanecido no produto,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que
é pessoa simples e sem condições técnicas
,
não dispondo de meio nenhum para fazer prova contrária à apresentada nos autos, sendo parte completamente vulnerável e hipossuficiente na relação discutida.

Sustenta que é p
erfeitamente cabível e necessário é a condenação das Recorridas ao pagamento de uma
indenização por dano moral
ao Recorrente, na medida em que estão presentes todos os requisitos para a responsabilização civil.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação das promovidas ao pagamento de indenização por dano moral, bem como à restituição da quantia paga pelo produto ou a troca por outro da mesma espécie.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência da pretensão inicial mantida, ante a inocorrência de ato ilícito pelas Recorridas.

O recorrente alega na inicial que no dia 06.05.2019 adquiriu um ar condicionado MIDEA COMFEE SPLI 12B 42AF/38KCV 220V – 42 AFCE/38KCY, pelo valor de R$ 1.299,00 ( mil duzentos e noventa e nove reais), junto à promovida
Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. (Martinello), tendo contratado a promovida Engenhar Refrigeração para realizar a instalação do equipamento, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Informa que em janeiro/2020, o produto apresentou falha técnica, já que não estava mais gelando, oportunidade em que procurou a promovida Martinello e foi informado que provavelmente o problema seria na instalação do ar condicionado, tendo entrado em contato com a promovida Engenhar Refrigeração, a qual retirou o produto em 06.02.2020 para realização de reparos.

Alega que após a devolução o ar condicionado continuou impróprio para uso, posto que o problema persistiu.

Em contestação, a promovida Martinello informa que o
produto foi encaminhado à assistência técnica autorizada, apresentando vazamento de gás, sendo devidamente reparado, juntando cópia da ordem de serviço para comprovar suas alegações.

Conforme narrado pelo promovente e através da juntada da ordem de serviço da assistência técnica, resta incontroverso nos autos que o produto foi encaminhado para o conserto.

O magistrado
a quo
muito bem analisou tal situação na sentença, restando fundamentado que o promovente não demonstrou minimamente que o problema persistiu após o conserto devidamente comprovado pela promovida. Cito trecho, com fundamentos que adoto como razão de decidir:

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que em 06/05/2019, adquiriu junto a segunda reclamada um ar condicionado, de marca MIDEA COMFEE SPLI 12B 42AF/38KCV 220V – 42AFCE/38KCY, no valor total de R$ 1.299,00 (um mil e duzentos e noventa e nove reais), devidamente instalado pela primeira reclamada.

Entretanto, cerca de 07 meses após a aquisição o produto apresentou vício de qualidade, pois não esfriava adequadamente.

Alega que o aparelho fora retirado pela primeira requerida para conserto/manutenção, tendo permanecido mais de 30 dias na assistência técnica e que, após o retorno, os problemas no funcionamento persistiram.

Com isso, requer a procedência da ação para condenar os réus no pagamento de danos morais e também o ressarcimento do valor pago a título de danos materiais.

Resta incontroverso ter o produto apresentado defeito ainda dentro do prazo de garantia, sendo realizado o conserto pela ré, o que devidamente comprovado em mov. ID 42728499.

Entretanto, cabia à parte autora demonstrar, ainda que minimamente, que o problema persistiu e que oportunizou nova análise e novo conserto pela requerida dentro do prazo do legal, nos termos do art. 18, §1o do CDC, mas assim não o fez.

Friso que a parte autora quedou-se inerte em demonstrar a existência de qualquer indício dos defeitos que aponta terem permanecido no produto, conforme alegado na inicial.

Considerando que se trata de prova negativa, não caberia à reclamada provar que o produto fora entregue em perfeitas condições de uso, mas sim, caberia à parte autora comprovar os fatos alegados, razão pela qual a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6o, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo.

Apesar de o Recorrente alegar que o defeito permaneceu após o retorno da assistência técnica, verifico que, de fato, não houve qualquer comprovação de persistência do defeito, não havendo nem mesmo comprovação da realização de nova reclamação administrativa.

Portanto, tendo o produto sido encaminhado para a assistência, inexiste ato ilícito praticado pelas Recorridas e, não tendo havido mínima demonstração de continuidade do suposto vício, a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021